Tribunal: TJMT
Processo: 1007473-66.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007473-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (ADVOGADO), WELTON DE CARVALHO LANGA - CPF: 837.944.842-15 (AGRAVANTE), ANTONIO LANGA - CPF: 421.162.017-72 (AGRAVADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor do agravado, em área rural localizada no município de Colniza/MT. Segundo o agravado, houve esbulho possessório praticado por seu filho, após descumprimento de acordo de administração de parte da área. O juízo de origem concedeu a liminar com base no art. 561 do CPC. O agravante alega que detém a posse legítima há mais de 10 anos. Sustenta ainda a existência de inconsistências documentais e ausência de audiência de justificação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão acerca da necessidade de designação de audiência de justificação antes da concessão da liminar possessória.

III. Razões de decidir.

A revogação da procuração só foi formalizada após os fatos narrados como constitutivos do esbulho, sendo a notificação extrajudicial ineficaz por ausência de comprovação de ciência. A ausência de audiência de justificação, diante de prova documental insuficiente, contraria o disposto no art. 562 do CPC, que impõe sua realização quando não demonstrados os requisitos do art. 561. A designação da audiência é necessária para aferição da posse e da ocorrência de esbulho, dado o conflito sobre a existência de posse consentida e a legitimidade do rompimento do vínculo jurídico.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso conhecido em parte e provido para anular a decisão que deferiu a liminar e determinar a realização de audiência de justificação.

Tese de julgamento:
“A concessão de liminar em ação possessória exige, quando ausente prova documental robusta, a prévia realização de audiência de justificação, conforme art. 562 do CPC. A revogação de procuração posterior ao alegado esbulho e a ausência de comprovação de ciência inequívoca do rompimento do vínculo de permissão de uso demandam dilação probatória mínima.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 0088761-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 21.09.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Welton de Carvalho Langa contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta por Antônio Langa, concedeu a tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel indicado na inicial (115 alqueires da área total) em favor do autor.

Inconformado, o agravante recorre, alegando, em suma, que detém posse mansa e pacífica há mais de 10 anos sobre o imóvel, possuía

procuração com poderes irrestritos do próprio agravado para administrar a área, além disso, o esbulho não poderia ter ocorrido antes da revogação da procuração, que só foi formalizada em fevereiro de 2024.

Sustenta que há inconsistências documentais, pois os contratos de posse mencionam 153,5 alqueires, e não os 350 alqueires totais alegados pelo agravado, bem como A liminar foi concedida sem audiência de justificação ou mandado de constatação, desconsiderando a necessidade de maior instrução probatória.

Dizem que a decisão agravada baseou-se em um juízo de cognição superficial, sem a devida comprovação dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Por tais fundamentos, requer, ao final, a revogação da liminar concedida, com o consequente indeferimento da reintegração de posse.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 274828873).

O agravado, mesmo intimado, deixou de apresentar contraminuta (id. 275293387).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse proposta por Antônio Langa, que alega ter sido despojado de sua posse sobre uma área rural denominada Sítio São Marcos, no município de Colniza/MT.

Segundo Antônio, ele dividiu o imóvel (350 alqueires) entre seus dois filhos, Marcos Antônio e Welton, ficando cada um com 115 alqueires
.
Welton, além de receber sua parte, teria ficado responsável por administrar a propriedade e pagar um percentual da produção ao pai. No entanto, Antônio sustenta que, a partir de 2019, Welton

passou a desviar gado para seu nome, descumpriu o acordo e recusou-se a sair da área
.

Em dezembro de 2023, Antônio teria sido ameaçado por Welton ao tentar acessar a propriedade e, posteriormente, registrou um boletim de ocorrência e ajuizou a ação possessória, pleiteando a reintegração liminar da posse. O juízo de primeiro grau deferiu a liminar, determinando a reintegração imediata do autor na posse da área.

O juiz
a quo
, entendeu que estavam presentes os requisitos do art. 561 do CPC, e deferiu liminar possessória.

Inconformado, o agravante recorre, alegando, em suma, que detém posse mansa e pacífica há mais de 10 anos sobre o imóvel, possuía

procuração com poderes irrestritos do próprio agravado para administrar a área, além disso, o esbulho não poderia ter ocorrido antes da revogação da procuração, que só foi formalizada em fevereiro de 2024.

Sustenta que há inconsistências documentais, pois os contratos de posse mencionam 153,5 alqueires, e não os 350 alqueires totais alegados pelo agravado, bem como A liminar foi concedida sem audiência de justificação ou mandado de constatação, desconsiderando a necessidade de maior instrução probatória.

Dizem que a decisão agravada baseou-se em um juízo de cognição superficial, sem a devida comprovação dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Por tais fundamentos, requer, ao final, a revogação da liminar concedida, com o consequente indeferimento da reintegração de posse.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Ressalta-se inicialmente que o próprio autor manifestou interesse na realização de audiência de justificação na inicial.

o juízo
a quo
entendeu que a prova documental era suficiente para conceder a liminar sem audiência de justificação. Todavia, os argumentos do agravante sobre posse legítima e revogação tardia da procuração levantam dúvidas sobre a real configuração do esbulho, tornando plausível a necessidade de uma dilação probatória
.

Todavia, à luz do princípio do contraditório e da necessária verossimilhança da posse anterior alegada, os elementos trazidos pelo agravante suscitam
dúvidas legítimas quanto à efetiva caracterização do esbulho possessório
, o que
recomenda a realização da audiência de justificação
como medida preliminar indispensável à formação de um juízo mais seguro quanto à concessão da tutela de urgência possessória.

Com efeito, verifica-se nos autos que a
revogação da procuração pública outorgada ao agravante somente foi averbada em 06.02.2024
, ou seja, em momento posterior ao fato narrado como constitutivo do esbulho, e a
notificação extrajudicial enviada à parte agravante não contém comprovante de envio ou recebimento
, o que fragiliza sua eficácia jurídica e a utilidade processual como elemento constitutivo da ciência inequívoca do rompimento da relação jurídica de permissão ou tolerância anteriormente existente.

Tais inconsistências e lacunas na prova documental sugerem que a situação possessória demanda
dilação probatória mínima
, na forma da audiência de justificação, que permitiria esclarecer, com maior grau de certeza, se houve de fato esbulho por parte do agravante ou mera resistência legítima diante da ausência de desconstituição regular da posse consentida.

Em relação à falta de realização de audiência de justificação prévia, destaco que de acordo com o disposto no art. 562, do CPC/2015:

“
estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração
, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
.” (negritei)

Vê-se, portanto, que no caso em apreço houve
a ofensa a norma processual civil prevista no artigo 562, que determina que na ausência de prova para concessão da liminar nas ações possessórias, deve o magistrado designar audiência de justificação, para que o autor possa provar o alegado.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRESCINDIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 561, CPC/2015 – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A audiência de justificação será designada somente quando o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos insculpidos no art. 561, do CPC/2015.A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC/2015, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o deferimento da liminar.”.
(TJMT, Rai 0088761-68.2016.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j.21.09.16)

Logo, faz sentido a designação da audiência de justificação para.o caso, já que a audiência possui a finalidade de demonstração da posse e da turbação ou do esbulho insuscetível de ser feita em juízo sumário.

Desse modo, deve ser reformada a decisão que deferiu de plano a liminar de reintegração de posse,
sem determinar que o autor justificasse previamente o alegado na petição inicial.

Nesse cenário, imperiosa se faz a reforma da decisão agravada, com o fim de determinar a realização da audiência de justificação nos moldes previstos no art. 562 do CPC e, posteriormente, a reanálise do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da liminar de reintegração de posse.

Cumpre consignar que, não obstante a revogação da liminar anteriormente deferida, a posse do bem objeto da lide deverá ser mantida no estado atual em que se encontra, até ulterior deliberação judicial, a ser proferida após a realização da audiência designada.

Diante da
anulação da decisão recorrida
, deixo de adentrar nas demais matérias suscitadas no recurso, por
perda superveniente do objeto.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nesta lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025